Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723220-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Barriguda Agro Comercial Ltda Agravadas: Ls Inovações Tecnologicas Ltda Soemoc-Sociedade Educativa Moc Ltda - Em recuperação judicial D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Barriguda Agro Comercial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0735803-67.2019.8.07.0001. Às agravadas para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator